Tribunal: TJSP
Processo: 0024828-31.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. Pretensão de aplicação do percentual de 40% (quarenta por cento) da reprimenda, previsto no artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal, para fins de progressão prisional, sob o fundamento de que o prazo de 60% (sessenta por cento) seria aplicável apenas aos reincidentes específicos. Inexistência de pedido formulado na origem. Inadmissível

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. Pretensão de aplicação do percentual de 40% (quarenta por cento) da reprimenda, previsto no artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal, para fins de progressão prisional, sob o fundamento de que o prazo de 60% (sessenta por cento) seria aplicável apenas aos reincidentes específicos. Inexistência de pedido formulado na origem. Inadmissível supressão de instância. ORDEM NÃO CONHECIDA, COM DETERMINAÇÃO.